Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0701905-61.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO MORAIS DE ARAUJO PINHEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Impetrante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e falta de interesse de agir, suscitadas pelo Distrito Federal e pelo Secretário de Economia, nas petições Id. 33276747 e Id. 33198933, respectivamente. Em seguida, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora